Tribunal: TJPA
Processo: 0000875-29.2010.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000875-29.2010.8.14.0074

APELANTE: SANTANDER SEGUROS S/A

APELADO: YEURI LORRAYNE LIMA SILVA

REPRESENTANTE: ELIENE DA SILVA LIMA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VIOLAÇÃO AO REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.010, I, DO CPC NÃO VERIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. SANTANDER SEGUROS S/A E SEGURADORA LÍDER S/A SÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS. PRELIMINAR REJEITADA. TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TESES NÃO ACATADAS. RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA APELANTE. FALTA DE DILIGÊNCIA E DE CAUTELA NO LEVANTAMENTO DOS HERDEIROS DO DE CUJUS. ÔNUS DA SEGURADORA. CONDIÇÃO DE HERDEIRO DO APELANTE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DEVIDA. PAGAMENTO DA QUOTA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SANTANDER SEGUROS S.A
, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (processo nº
0000875-29.2010.8.14.0074
) ajuizada por
YEURI LORRAYNE LIMA SILVA
em razão da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tailândia – PA, que,
ab initio
, julgou parcialmente procedente o pedido do autor nos termos seguintes:

“(....) tenho que a Seguradora Ré tinha pleno e inequívoco conhecimento da existência de outros herdeiros além dos postulantes da ação de cobrança que ensejou o pagamento judicial,
atraindo, dessa maneira, para si a responsabilidade

pelo pagamento realizado de maneira incorreta
aos herdeiros Iury Lorran Rocha de Silva e Emilly Lohanna Rocha da Silva.

(...)

A Seguradora Ré deverá realizar o pagamento do seguro obrigatório DPVAT ao requerente YEURI LORRAYNE LIMA SILVA
na proporção de 1/3 (um terço), tendo em vista a existência de outros dois herdeiros, não sendo cabível a indenização integral.

O valor do pagamento do seguro obrigatório deve ser de acordo com a legislação vigente na época do sinistro.
O acidente ocorreu em 09/03/2000, na vigência da redação original do artigo 3º, da Lei nº 6.194/1974, fazendo a autora jus ao recebimento de 13,3 salários-mínimos vigentes na época do acidente.
(...) O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação (Súmula 426 do STJ) e a correção monetária deverá incidir desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ).

(...)

Isto posto, JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido deduzido por YEURI LORRAYNE LIMA SILVA, representada por ELIANE DA SILVA LIMA,
excluindo a autora ELIANE DA SILVA LIMA do polo ativo
, movida em desfavor de SANTANDER SEGUROS S.A para o fim de
CONDENAR o demandado a promover o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 1.808,80
(um mil, oitocentos e oito reais e oitenta centavos), devendo incidir juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso.

Condeno a Seguradora Ré, em decorrência do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

destaquei

Inconformada com a sentença prolatada (ID 632631), a Apelante alega em suas razões (ID 632632): a) a necessidade de substituição do polo passivo pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A; b) a sua ilegitimidade passiva, devendo os herdeiros
Iury
Lorran Rocha da Silva e Emilly Yohranna Rocha da Silva serem chamados para compor o polo passivo da lide, eis que receberam o valor integral da indenização; c) litisconsórcio passivo necessário para anular a sentença e citar Julienete Luzia da Cruz Rocha, genitora dos herdeiros Iury e Emilly; d) impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Pugna pela reforma integral da sentença.

Em Contrarrazões (ID 632633), o Apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando preliminarmente pela rejeição da apelação por descumprimento do art. 1.010, I, do CPC. Contrapõe-se as teses recursais de substituição do polo passivo e ilegitimidade passiva, afirmando que a Seguradora Apelante tinha pleno conhecimento da existência de outros herdeiros desde o dia 03/04/2000 e ainda sim efetuou pagamento, sem resguardar a sua quota parte da Apelada. Refuta a tese de litisconsórcio passivo necessários, alegando que a recorrente não tomou medidas para resguardar os direitos da apelada, mesmo tendo total conhecimento da existência desta, podendo se for o caso, propor ação regressiva contra os herdeiros que receberam o pagamento do seguro. Por fim, defende a condenação em honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é
tempestivo
(ID Num. 632632 - Pág. 14) e foi
recepcionado
em segundo grau (ID Num. 1581475 - Pág. 1), preenchendo as suas necessárias condições de admissibilidade.

Ao contrário do alegado nas contrarrazões, o recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, trazendo os fundamentos pelos quais entende que deva ser reformado a r. sentença, bem como requereu a reforma da r. sentença, o que, aliás, é aquilo que deve ser feito em razão do efeito devolutivo imprimido a todo recurso em segundo grau.

A recorrente, em sua apelação, referiu-se às partes tão somente por seus nomes, sem declinar sua qualificação completa, circunstância que, em tese, implica violação ao requisito previsto no art. 1.010, I, do CPC.

Contudo, a repetição integral da qualificação das partes não constitui requisito indispensável para a regularidade formal do recurso, pois se trata de simples reiteração, dado que a qualificação das partes já haverá sido exposta em petição inicial ou em contestação. Apenas haverá a necessidade de qualificação integral da parte recorrente quando se tratar de apelação interposta por terceiro interessado, dado ser esta sua primeira intervenção no feito.

Ademais, o apelado não comprovou qual prejuízo teria decorrido da aventada nulidade, o que também impede o seu reconhecimento.

Assim,
conheço do recurso
.

Pois bem.

A irresignação da apelante não merece prosperar.

Primeiramente porque tanto o
Santander Seguros S/A

quanto a Seguradora Líder S/A são
responsáveis solidárias
, podendo a parte apelada cobrar os valores de quem entenda devido, fato este que não impede uma eventual ação regressiva.

Os artigos 7º e 8º da Lei nº. 6.194/74 ratificam tal posicionamento, motivo pela qual não há o que se falar em ilegitimidade ou pedido de exclusão.
In verbis
:

Art. 7
o
.
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

(Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 1
o
.
O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio,

leasing

ou qualquer outro.

(Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 2º. O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) estabelecerá normas para atender ao pagamento das indenizações previstas neste artigo, bem como a forma de sua distribuição pelas Seguradoras participantes do Consórcio.

Art. 8º. Comprovado o pagamento, a Sociedade Seguradora que houver pago a indenização poderá, mediante ação própria, haver do responsável a importância efetivamente indenizada.

Outrossim, conforme disposto na sentença guerreada, o juiz de 1º grau, ao analisar a tese de ilegitimidade passiva da seguradora apelante -
para incluir os herdeiros
Iury Lorran Rocha da Silva e Emilly Yohranna Rocha da Silva no polo passivo da lide, porque receberam o valor integral da indenização -,
e a tese de litisconsórcio necessário passivo
- com a consequente anulação da sentença para citação de Julienete Luzia da Cruz Rocha, genitora dos referidos herdeiros -,
dispôs a seguinte fundamentação:

“(...) De fato, em uma análise perfunctória, a seguradora seria parte ilegítima na presente demanda, pois realizou o pagamento do seguro DPVAT através de determinação judicial, após regular processamento do feito. Nessa toada, caberia o pedido de indenização em desfavor dos demais herdeiros, os quais teriam ocultado a existência das autoras no processo de cobrança de seguro DPVAT, não sendo crível que a seguradora pudesse ser responsabilizada por situação que desconhecia.
Todavia, a situação dos autos é peculiar, pois há prova cabal de que a Seguradora Ré tinha conhecimento, desde o ano de 2000, da existência de outros herdeiros além dos postulantes da ação de cobrança de seguro DPVAT, que ensejou o pagamento judicial. Por conseguinte, sendo sabedora da existência de outros dependentes, caberia à demandada ter arguido tal situação em sede de contestação, buscando-se resguardar o direito das autoras.
A Seguradora Ré, ciente da existência de outros herdeiros, negou, inclusive, o pagamento do valor do seguro obrigatório por meio de pedido de Alvará Judicial, conforme manifestação da seguradora ao juízo do feito, juntada às fls.69, datada de 23/08/2004, senão vejamos:

Meritíssimo Juiz, Em atenção ao alvará judicial em referência, informamos que consta nos autos, declaração de concubinato por instrumento público informando que a Sra. ELIANE DA SILVA LIMA manteve convívio com a vítima até a data do óbito.

Em outro documento juntado aos autos às fls.114, datado de 23/05/2000, em resposta ao pedido administrativo formulado pelo pai do de cujus, Sr. Acacio Ferreira da Silva, a Seguradora Ré volta a informar a existência da companheira como uma das supostas beneficiárias do seguro.
Consequentemente, tenho que a Seguradora Ré tinha pleno e inequívoco conhecimento da existência de outros herdeiros além dos postulantes da ação de cobrança que ensejou o pagamento judicial, atraindo, dessa maneira, para si a responsabilidade pelo pagamento realizado de maneira incorreta aos herdeiros Iury Lorran Rocha de Silva e Emilly Lohannna Rocha da Silva. (...)”

Logo,
entendo que não restou evidenciado que a Seguradora Apelante tenha diligenciado em busca do levantamento de todos os herdeiros do
de cujus
, mas, ao contrário, teve conhecimento da existência do apelado como herdeiro a partir do requerimento administrativo no ano de 2010, e ainda sim efetuou indevidamente o pagamento integral da indenização do seguro obrigatório aos herdeiros Iury Lorran Rocha da Silva e Emilly Yohranna Rocha da Silva, na via judicial.

Com efeito, há de se ressaltar que tal providência torna-se exigível quando levada em conta a facilidade que as seguradoras têm na obtenção dessas informações, ou seja, além da certidão de óbito, a apelante deveria ter se cercado das cautelas necessárias para saber se o falecido, de fato, teria ou não outros descendentes e quantos seriam eles.

Em outras palavras, a seguradora recorrente não agiu com a devida diligência ao promover o pagamento do seguro DPVAT exclusivamente ao herdeiro, ora apelante, que se viu excluído.

Dessa maneira, verifica-se que a apelante não foi diligente ao efetuar o pagamento integral da indenização do seguro DPVAT apenas a dois dos herdeiros deixados pelo de cujus, não havendo falar, pois, em adimplemento integral de indenização devida.

Por esse contexto, entendo que a circunstância apresentada não permite que a seguradora apelante se recuse ao pagamento da indenização securitária ao beneficiário que por direito a possui.

Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de ser válido o pagamento da indenização do seguro àqueles que se apresentam como únicos herdeiros,
salvo quando comprovado que a seguradora não detinha elementos para identificar a existência de outros credores.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo.

2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor.

3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé.

4. Recurso especial conhecido e provido"

( REsp 1.601.533/MG , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

- Ação ajuizada em 02/12/2008. Recurso especial interposto em 24/01/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016. - É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais de falecido quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei, mesmo quando houver filhos que não foram incluídos no pagamento.

- Na hipótese dos autos, o pagamento aos credores putativos ocorreu de boafé e a exclusão da herdeira não decorreu de negligência ou imprudência da recorrida.

- Recurso especial conhecido e não provido"

( REsp 1.443.349/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 1º/12/2016).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelante, bem assim em litisconsórcio necessário passivo, eis que a sentença foi devidamente fundamentada pelo juiz primevo quando soluciona a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, isto é, responsabilizando a seguradora apelante a indenizar o apelado na exata proporção de sua quota parte que tem por direito como herdeiro.

Prosseguindo, aprecio agora de suas alegações quanto aos honorários fixados. Com efeito, constato que o magistrado de 1º grau, ao fixar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, levou em consideração o que dispunha o art. 85, §2º do CPC/15, razão pela qual não merece ser modificado
. Com efeito, entendo que o valor
está adequado, considerando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo de tramitação da demanda.

Assim, mantenho a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual fixado
, por considerá-lo justo ao caso em comento.

Posto isto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos, na esteira da fundamentação exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/02/2024